Tribunal: TJMT
Processo: 1060858-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060858-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABRICIO EDUARDO BATISTA RIBEIRO - CPF: 006.691.401-98 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1611-08 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CRÉDITO AUTOMÁTICO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, determinando o cancelamento da cobrança de empréstimo não contratado e da transação indevida via PIX, além da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da operação e pleiteia a compensação do valor do empréstimo, argumentando que a parte autora recebeu e usufruiu do montante contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária impede a compensação dos valores indevidamente creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação da Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fraudes bancárias.

5. Comprovado que o consumidor recebeu e utilizou os valores do empréstimo, admite-se a compensação na fase de execução, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para permitir a compensação do valor do empréstimo na fase de execução.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária não impede a compensação de valores indevidamente creditados ao consumidor, desde que comprovado o efetivo recebimento e usufruto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Fabrício Eduardo Batista Ribeiro, reconhecendo a falha na prestação de serviço bancário e determinando
o
cancelamento e cessação das cobranças relativas ao empréstimo de R$2.000,00 (dois mil reais)
a
declaração de inexistência do débito de R$818,51 (oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), referente a uma transação via PIX;
a
condenação da instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O banco recorrente alega, em síntese, que
a
transação ocorreu de forma regular, pois o empréstimo foi efetivamente creditado na conta do autor, que o repassou voluntariamente à conta de sua esposa;
o
recorrido recebeu e utilizou os valores contratados, de modo que eventual devolução do montante é devida;
a
sentença violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ao permitir que o consumidor usufrua do crédito sem qualquer contrapartida
.
Requer, portanto, a compensação do valor do empréstimo na fase de execução.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o recorrido
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

A controvérsia trazida a julgamento envolve a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária e a possibilidade de compensação de valores recebidos pelo consumidor.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, considerando que o banco não demonstrou a regularidade das operações contestadas pelo autor. Assim, determinou a exclusão das cobranças referentes ao empréstimo e à transação via PIX, além de fixar indenização por danos morais.

Entretanto, restou demonstrado nos autos que o valor do empréstimo foi efetivamente recebido pelo autor e repassado para a conta de sua esposa. Essa circunstância é admitida pelo próprio recorrido, conforme suas alegações.

Diante desse contexto, impõe-se a aplicação da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, sem prejuízo da compensação de valores recebidos de boa-fé pelo consumidor.

Neste sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA EVITAR O DANO APÓS
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos, determinou o cancelamento da conta bancária e do cartão de crédito vinculados ao nome do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela abertura fraudulenta de conta bancária; (
ii
) analisar a existência de danos morais decorrentes da conduta do banco; e (
iii
) definir a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e somente pode ser afastada se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor de terceiros, o que não ocorreu no caso concreto.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não houve prova da regularidade da abertura da conta bancária nem da adoção de medidas eficazes para seu cancelamento e para a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sendo ônus do réu demonstrar a autenticidade das operações bancárias contestadas.

A falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pela ausência de providências tempestivas após a reclamação administrativa, impôs ao consumidor transtornos desnecessários e violação aos seus direitos de personalidade, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a sua redução para adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

A abertura fraudulenta de conta bancária, somada à tentativa frustrada de solução administrativa, configura dano moral indenizável, visto que a instituição financeira, apesar de alertada por reclamação administrativa, deixou de adotar medidas eficazes para evitar o agravamento da lesão ao consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando compensar o dano sofrido e inibir condutas negligentes das instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 6o, VIII; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
REsp.
1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
21/09/2011; TJDFT, Acórdão 1388716, 07372289520208070001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 24/11/2021

(N.U 1003559-45.2024.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)
.

Assim, embora a instituição financeira deva ser responsabilizada pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, não se pode admitir que o recorrido permaneça com o montante do empréstimo sem qualquer obrigação de restituição.

A compensação de valores, no caso, não implica afastamento da responsabilidade do banco, mas apenas evita o enriquecimento sem causa do consumidor. Dessa forma, o valor do empréstimo deverá ser compensado na fase de execução, respeitados os limites fixados na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a
penas para determinar que o valor do empréstimo de R$ 2.000,00
(dois mil reais),
recebido pelo autor seja compensado na fase de execução, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025